Tribunal: TJBA
Processo: 8027549-04.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8027549-04.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSÉ CARLOS SANTANA NETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO PARQUET CONTRA A DECISÃO QUE CONVERTEU O CUMPRIMENTO DA PENA DO REGIME SEMIABERTO PARA PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE ADMISSÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO (SEAP) COMO AMICUS CURIAE. PRESCINDIBILIDADE. NÃO VERIFICADA UTILIDADE NA CONVOCAÇÃO DA ALUDIDA REPARTIÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO PREJUDICADO EM RAZÃO DA DECISÃO EXARADA NA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, TOMBADO SOB O Nº. 8008740-63.2018.8.05.0000, RELACIONADO AO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0512378-11.2016.8.05.0080, CUJO TEMA ENVOLVE AS CONDIÇÕES DO CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DETERMINAR A RECAPTURA DO DETENTO MANTENDO-O NO REGIME SEMIABERTO COM A DEVIDA PROGRESSÃO. PROVIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE Nº 641.320/RS. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO OBJURGADA. DECISÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DA ANÁLISE FÁTICA E CONCRETA E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO DETENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8027549.04.2018.8.05.0000, da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado JOSÉ CARLOS SANTANA NETO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, .